Tribunal: TJSP
Processo: 9162810-56.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de pensão por morte na base de 100% dos vencimentos do servidor falecido - Sentença de procedência – Confirmada pelo v. acórdão de fls. 104/110 –
Sobreveio petição da autora dando conta que através de ação civil pública no 0019689-66.2003.8.26.0053 a autora já foi beneficiada com a procedência da ação – Instado a se manifestar, o Estado de São Paulo requereu seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve implantação decorrente de sentença coletiva.

Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 9162810-56.2006.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14.VARA; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Outros números:

5812825200

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Complementação de pensão por morte na base de 100% dos vencimentos do servidor falecido - Sentença de procedência – Confirmada pelo v. acórdão de fls. 104/110 –
Sobreveio petição da autora dando conta que através de ação civil pública no 0019689-66.2003.8.26.0053 a autora já foi beneficiada com a procedência da ação – Instado a se manifestar, o Estado de

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Complementação de pensão por morte na base de 100% dos vencimentos do servidor falecido - Sentença de procedência – Confirmada pelo v. acórdão de fls. 104/110 –
Sobreveio petição da autora dando conta que através de ação civil pública no 0019689-66.2003.8.26.0053 a autora já foi beneficiada com a procedência da ação – Instado a se manifestar, o Estado de São Paulo requereu seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve implantação decorrente de sentença coletiva.

Recurso prejudicado.